Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-05.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002606-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[secretario administrativo de varzea grande (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 016.113.071-20 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO NÃO

PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA .

O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A aplicação da correção monetária procede nos termos dispostos no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA,
concedeu a ordem de segurança, ordenando que a autoridade impetrada proceda à imediata progressão funcional da servidora impetrante, promovendo-a da Classe A, Nível 1, para Classe A, Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice. (Id.3846479)

Em suas razões, o apelante pretende a reforma parcial da sentença no tocante à forma de correção monetária,

cuja incidência foi determinada a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Requer seja observada a modulação dos efeitos da decisão constante das ADIs 4357/DF e 4425/DF, as quais estabeleceram que a aplicação da correção monetária possuiria três momentos distintos. Explica que a definição mencionada é convergente com o posicionamento majoritário adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pugna pela aplicação do INPC até 30/06/2009 e, após, pela incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo
IPCA
-E.

O recorrente entende ser devida, igualmente, a retenção de 11% calculados sobre a remuneração de contribuição paga pelo Município de Várzea Grande, nos termos da Lei nº 2.719/2004, que reestrutura a Previvag – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande. Sob esses fundamentos, o ente municipal requer o provimento do recurso. (Id.3846487)

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso manejado. (Id.3846489)

Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta, em parecer de lavra do Procurador, Dr. Leonir Colombo, opinou pelo provimento do recurso
(Id. 6094950).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020